Tribunal: STF
Processo: ARE 1366289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TRINDADE. SALÁRIOS E OUTRAS VERBAS DO ANO DE 2012. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS QUE INCUMBIA O MUNICÍPIO APELANTE. VERBA DE CUNHO CONSTITUCIONAL E CARÁTER ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ESTABILIDADE FINANCEIRA. ART. 3º DA LEI MUNICIPAL N.º 659/2005 QUE AUTORIZA A ACUMULAÇÃO ENTRE A REMUNERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO COM A DO CARGO EFETIVO. NORMA QUE NÃO FOI REVOGADA NEM DECLARADA INCONSTITUCIONAL. PLENA EFICÁCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA: SUMULAS N.º 150 E 163 DO TJPE. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO PREJUDICADA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO. 1 - Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Trindade em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0000356-88.2014.8.17.1510 que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento do salário atrasado referente ao mês de dezembro de 2012 (salário-base vigente à época acrescido de adicional até atingir o imite do valor fixado para a função comissionada ocupada pelo requerente), quinquênio, além dos valores relativos às férias anuais mais terço constitucional e o abono família. Da mesma forma, determinou que sejam realizados os descontos legais relativos ao imposto de renda e à contribuição previdenciária. 2- Nas razões recursais, o apelante defende que a autora não teria direito a qualquer verba salarial, tendo em vista que os ocupantes de cargos comissionados não teriam direito a qualquer verba rescisória. Destaca algumas considerações a respeito de decisões da justiça trabalhista que tratam de pagamento de verbas salarias. 3- Foi interposto recurso adesivo à apelação de fls. 117/120. Recorre da parte da sentença que indeferiu o seu pedido referente à diferença salarial, aduzindo que o art. 3º da Lei n.º 659/2005, que estipula os vencimentos dos cargos comissionados, autoriza o recebimento das vantagens referentes ao cargo efetivo somadas à remuneração do cargo comissionado. Requereu, também, a reforma da sentença no tocante que indeferiu o seu pedido quanto à incorporação de verba atinente à estabilidade financeira. 4- De início, ressalta-se que a sentença é ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, razão pela qual é de ser efetuado o Reexame Necessário, nos termos da Súmula n.º 490 do STJ: "a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas". É possível verificar que o autor detém vínculo com a edilidade, demonstrando o direito à percepção das verbas salariais. No que diz respeito ao salário de dezembro de 2012, verifica-se que a municipalidade não realizou o pagamento, como também não se dignou a realizar a juntada do comprovante de pagamento daquela rubrica. Dessa forma, sendo este fato extintivo, modificativo ou suspensivo do direito postulado, é ônus do apelante comprovar, nos termos do art. 333, inciso II do CPC/1973 (vigente na data da sentença) que corresponde ao art. 373, inciso II do CPC/2015.5- De mais a mais, a comprovação do pagamento por parte da administração municipal seria deveras simples, tendo em vista que detém as folhas financeiras e os outros documentos aptos a demonstrar a realização das operações financeiras feitas pela máquina pública. No que diz respeito ao fato de se tratar de cargo comissionado, creio que não merece prosperar a argumentação expendida pelo município, pois a Constituição Federal de 1988 resguarda a retribuição pelo trabalho realizado a todos os agentes públicos, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública, além de se tratar de verba de caráter alimentar.6- A parte autora também recorreu da sentença por meio do recurso adesivo, impugnando no ponto que deixou de reconhecer o seu em receber a diferença salarial e a estabilidade financeira. Sabe-se que o Município, em razão do Pacto Federativo previsto na Constituição Federal de 1988, podem instituir regras próprias para o funcionalismo municipal ou adotar a Lei Estadual n.º 6.123/68 para disciplinar a relação dos seus servidores. Tal hipótese é autorizada pelo art. 266 do referido diploma estadual, sendo o Estatuto dos Servidores Estaduais aplicado aos servidores municipais de Trindade, por meio da Lei Municipal n.º 206/1981 (fls. 24). 7- É fato notório que os servidores públicos estaduais não têm mais direito a estabilidade financeira, visto que o instituto foi extinto pela Lei Complementar Estadual nº 16/96, ressalvando o direito adquirido daquele servidor que comprove o preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção do benefício em até 180 (cento e oitenta) dias após a vigência da referida Lei Complementar. Analisando os autos, observo que a apelante foi nomeada para ocupar o cargo comissionado de Assessora Financeira em 18/08/2005, depois nomeada para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica em 02/01/2009 até 2012 (fls. 13). Sendo assim, não reúne as condições necessárias para obtenção da estabilidade financeira. 8- É certo que o Decreto Municipal n.º 017/2012 (12/12/2012) concedeu o direito a estabilidade financeira aos servidores públicos municipais, porém o referido Decreto foi revogado pelo Decreto Municipal n.º 001/2013 (01/01/2013), não produzindo os efeitos jurídicos de forma retroativa para atingir a situação jurídica da autora. 9- Já no que se refere à acumulação da remuneração do cargo efetivo com a do cargo comissionado, verifico que foi editado o art. 3º da Lei Municipal n.º 659/2005 que regulamentou especificamente o tema. O citado artigo determina que os servidores ocupantes de cargo efetivo e estáveis podem receber os seus vencimentos atinentes ao cargo efetivo somada a remuneração do cargo comissionado a que foi nomeado. As fls. 13 demonstra que a apelante foi nomeada para ocupar o cargo comissionado de Assessora Financeira em 18/08/2005, depois nomeada para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica em 02/01/2009 até 2012.10- Com efeito, percebe-se que há Lei Municipal que autoriza o pagamento da remuneração do cargo efetivo junto com a remuneração do cargo comissionado, não havendo qualquer impedimento para o recebimento das referidas rubricas cumuladas. A edilidade está pautada pelo Princípio da Legalidade, não podendo deixar de cumprir o teor do art. 3º da Lei Municipal nº 659/05 sem que houvesse uma legislação superveniente que a revogasse ou declaração da sua inconstitucionalidade. Observa-se, ainda, que, como se trata de prestação de trato sucessivo, deve ser observada a prescrição quinquenal para o pagamento das diferenças salariais. Uma vez que a presente ação de cobrança foi interposta em 01/07/2014, as diferenças salariais devem retroagir até Julho de 2009. 11- Por derradeiro, em razão do Efeito Translativo do presente recurso e por ser questão de ordem pública, analiso a questão dos juros e da correção monetária. Quanto aos juros, a sentença fixou o seu pagamento a partir da citação e no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Com efeito, o índice aplicado deve ser corrigido para se adequar a Súmula n.º 150 do TJPE: "(...) (ii) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 30.06.2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494, de 1997; e (iii) no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir de 30.6.2009 (art. 1º-F da Lei n 9.494, de 1997, com a redação determinada pela Lei n 11.960, de 2009.)"12- No que se refere à correção monetária, a sentença determinou o seu pagamento a partir da data de vencimento de cada parcela, sendo omissa quanto ao índice da correção monetária. Dessa forma, deve ser aplicada a Súmula n.º 163 do TJPE que esclarece: "A correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, deve ser calculada, desde o inadimplemento até a vigência da Lei n. 11.960, de 2009 (29.06.2009), de acordo com a Tabela ENCOGE para Débitos em Geral, enquanto suspensa a Tabela ENCOGE para Débitos da Fazenda Pública; e, a partir de 30.06.2009, conforme o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) (art. 1º-F, da Lei n. 9.494, de 1997, com a redação determinada pela Lei n. 11.960, de 2009)."13- Reexame Necessário não provido, prejudicado o recurso voluntário interposto pelo Município. Recurso adesivo parcialmente provido. Reforma de ofício para adequar os juros e a correção monetária conforme as súmulas n.º 150 e 163 do TJPE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LV; e 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente